Tribunal: TJES
Processo: 5024437-13.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024437-13.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Prefeitura de Vila Velha e outros
RECORRIDO: FERNANDA DAUDT RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS.
NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE A AUTORA BUSCA PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO, BEM COMO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DECORRENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO A PROCEDER A CORRETA PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE, BEM COMO EFETUAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DESDE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6259/2019 ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA DA PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A SENTENÇA RECORRIDA NÃO COMPORTA REFORMA, UMA VEZ QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE AS PROVAS PRODUZIDAS, APLICOU A INTERPRETAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO COLEGIADO RECURSAL. DENOTA-SE QUE QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 6.259/2019, A AUTORA JÁ HAVIA CUMPRIDO O REQUISITO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E FEITO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS À INICIAL. CONSEQUENTEMENTE, DEVE-SE RECONHECER O DIREITO DA AUTORA À PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE, PREVISTO EXPRESSAMENTE NO ARTIGO 24, § 1º DA REFERIDA LEI, TENDO EM VISTA A FORMAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONSOANTE CERTIFICADO ANEXADO AOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)